Tribunal: TJSP
Processo: 0005037-41.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005037-41.2015.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
WILLIAN RENAN FERREIRA HIPOLITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-41.2015.8.26.0306 -Voto no 11.418
2
APELAÇÃO no 0005037-41.2015.8.26.0306
Apelante: WILLIAN RENAN FERREIRA HIPOLITO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: José Bonifácio
Magistrado(a): Dr(a). Tiago Octaviani
Voto no: 11.418
APELAÇÃO CRIMINAL. Condução de veículo
automotor sem habilitação e adulteração de
sinal identificador de veículo automotor.
Sentença condenatória. Defesa pretende a
absolvição do delito de adulteração por
insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e
materialidade
devidamente
comprovadas.
Seguro relato das testemunhas de acusação,
escorados em laudo pericial, incriminam o
acusado. Fato típico, ilícito e culpável.
Condenação inevitável. Pena bem dosada
Regime aberto. Impossível a concessão de
benefícios.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de WILLIAN RENAN FERREIRA HIPOLITO, contra r. sentença, cujo
relatório se acolhe, proferida em 02 de novembro de 2019, na qual o MM.
Juízo da 1a Vara da Comarca de José Bonifácio o condenou às penas de 03
(três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no piso, como incurso nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro
e 311, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo,
sendo-lhe conferido o direito de recorrer em liberdade (fls. 230/233).
A defesa de WILLIAN, em suas razões recursais,
pretende a absolvição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, por insuficiência probatória (fls. 239/245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-41.2015.8.26.0306 -Voto no 11.418
3
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual
as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 269/271).
Regularmente processado, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 279/281), vindo
os autos conclusos em 09 de setembro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, não
merecendo reparos.
Consoante descreve a denúncia, em 02 de agosto de
2015, por volta das 17h30min, na Rodovia BR-153, KM 106, cidade e comarca
de José Bonifácio, WILLIAN RENAN FERREIRA HIPÓLITO dirigiu veículo
automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano,
bem como adulterou sinal identificador do mesmo veículo, mediante oposição
de placa traseira identificadora pertencente a outro veículo e supressão das
numerações do chassi e do motor da motocicleta.
O acusado dirigia a motocicleta Honda/CG 150, modelo
KS, cor prata, pela Rodovia BR-153, altura do KM 106, quando foi abordado
por policiais rodoviários federais, os quais constataram que o condutor não era
habilitado. Durante a abordagem verificaram, ainda, que a motocicleta
ostentada placa BJX-4759, pertencente a outro veículo, e apresentava
numerações do chassi e motor suprimidas.
O veículo foi apreendido e periciado, constatando-se as
irregularidades.
Encerrada a instrução, WILLIAN restou condenador pelos
delitos previstos no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 311, caput,
do Código Penal e, irresignado, apela requerendo a absolvição do último.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-41.2015.8.26.0306 -Voto no 11.418
4
Sem razão, contudo.
A materialidade veio estampada no boletim de ocorrência
(fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo pericial (fls. 19/20),
bem como pelas demais provas produzidas nos autos.
A autoria, por sua vez, é certa.
As testemunhas Daniel Mataragi Filho e Paulo Estevão
Cunha Barreto narraram os fatos em uníssono, nos termos da inicial
acusatória. Esclareceram que estavam realizando patrulhamento pela rodovia
quando abordaram o acusado conduzindo a motocicleta. WILLIAN não
possuía habilitação. O acusado falou que a motocicleta havia sido adquirida
em um leilão, mas não apresentou qualquer documento neste sentido.
Verificaram que o número do chassi e do motor estavam suprimidos e que a
placa utilizada não era condizente com o veículo (fls. 25, 26, 120 e 141).
Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e
amparado pela ampla defesa, WILLIAN RENAN FERREIRA HIPÓLITO contou
que foi abordado pela Polícia Federal e teve sua motocicleta apreendida.
Admitiu que não possuía habilitação na época, pois acabara de realizar a
prova. Ia atravessar a rodovia por uma “estradinha” e, por isso, estava
trafegando pelo acostamento. Afirmou ter adquirido a moto de um rapaz
chamado Mateus, porque necessitava de transporte para o trabalho.
Acreditava que a moto era de leilão e somente iria receber o documento
quanto quitasse a dívida. Comprou a moto sem placa e acreditava que poderia
rodar “daquele jeito” (fls. 207).
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço da combativa defesa, a
absolvição pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-41.2015.8.26.0306 -Voto no 11.418
5
automotor é objetivo que não pode ser alcançado.
O arcabouço fático-probatório amealhado é capaz de
afirmar de maneira estreme de dúvidas a responsabilidade criminal do
acusado.
As condutas de adulterar os números do chassi e do
motor, bem como de alterar a placa da motocicleta, ainda que mediante
substituição da original, constituem o delito previsto no art. 311, do Código
Penal, tendo em vista que as placas constituem elementos identificadores
externos de veículo automotor a teor do art. 115 do Código de Trânsito
Brasileiro. Nesse sentido é o posicionamento majoritário da doutrina:
“Sinal
identificador
é
qualquer
marca
colocada no veículo para individualizá-lo,
como a numeração correspondente àquela
que consta no chassi estampada nos vidros
do automóvel. Pode ser, inclusive, a placa do
veículo, afinal é o meio mais visível e comum
de se identificar um veículo. (...) Objetos
material e jurídico: o objeto material é o
número do chassi ou outro sinal identificador,
componente ou equipamento de veículo. O
objeto jurídico é a fé pública, voltando-se o
interesse
do
Estado
à
proteção
da
propriedade e da segurança no registro de
automóveis. (...) Trata-se de crime formal
(delito que não exige resultado naturalístico,
consistente em efetivo prejuízo para alguém);
de forma livre (podendo ser cometido por
qualquer meio eleito pelo agente)” (Nucci,
Guilherme
de
Souza.
Código
Penal
Comentado, São Paulo, Editora Forense,
2016, p 1363-1367).
“São
duas
as
condutas
tipificadas
alternativamente: adulterar (falsificar, mudar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-41.2015.8.26.0306 -Voto no 11.418
6
alterar por meio de qualquer modificação) ou
remarcar (tornar a marcar alterando, por
marca nova em). Os elementos objetivos são:
número de chassi (estrutura de aço sobre a
qual a carroceria do veículo é montada) ou
qualquer sinal identificador (marca ou traço
que possibilita autenticar ou reconhecer
alguma coisa, como por exemplo, placa,
plaqueta de veículo automotor, de seu
componente
(parte
elementar)
ou
equipamento”. (Bitencourt, Cezar Roberto.
Código
Penal
Comentado,
São
Paulo,
Saraiva, 2012, p. 1.143)
Este entendimento é amparado pela jurisprudência não
só desta E. Corte de Justiça como também dos Tribunais Superiores:
APELAÇÃO CRIMINAL - Adulteração de sinal
identificador
de
veículo
automotor

Pretendida
absolvição
por
insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta -
Impossibilidade. De acordo com os arts. 114
e 115 do CTB, placa é um sinal identificador
externo do veículo e, portanto, aquele que a
adultera por qualquer meio, incorre no tipo
previsto no art. 311 do CP Precedentes do
STJ
Condenação mantida - Penas e
regime bem dosados Recurso não provido.
(TJ/SP - Relator(a): Camilo Léllis; Comarca:
Itapetininga; Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
28/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE PLACA
DE MOTOCICLETA. CONDUTA TÍPICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-41.2015.8.26.0306 -Voto no 11.418
7
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O art. 311 do CP envolve todas as ações
pelas quais se adultera ou se remarca
número do chassi ou sinal identificador de
veículo automotor, de seu componente ou
equipamento.
2. É típica a conduta quando o agente, por
meios diversos - modificação, substituição,
supressão, acréscimo etc. -, pratica os verbos
do tipo penal, violando a intangibilidade de
sinal a que a lei atribui valor jurídico. (...) (HC
344.116/RS,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)
Desse modo, resta claro que tanto os números de
identificação suprimidos, quanto as placas de veículos automotores constituem
objeto material do tipo descrito no artigo 311 do Código Penal.
Ainda, importante salientar que as alterações somente
foram constatadas pelos policiais após minuciosa análise do veículo e efetiva
pesquisa da placa no sistema, constatando-se que pertencia a outra
motocicleta, semelhante.
E o laudo pericial acostado aos autos (fls. 19/20), bem
como o documento referente à pesquisa da placa, não deixam dúvidas da
prática criminosa pelo acusado.
Assim, a supressão dos sinais de identificação ou a
utilização de outros, pertencentes a outros veículos, alcança sua finalidade,
que é inviabilizar a identificação da motocicleta, produzindo toda sorte de
efeitos no mundo jurídico e administrativo.
A conduta do acusado amolda-se com perfeição ao
injusto penal violado, tratando-se de fato típico, antijurídico e culpável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-41.2015.8.26.0306 -Voto no 11.418
8
Vale ressaltar, ainda, que o acusado confessou a prática
do delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito, razão pela qual a
Defesa sequer se insurgiu contra esta condenação.
A condenação, como editada na origem, era mesmo
inevitável.
A dosimetria também não comporta reparos.
Decorridas as três fases da análise dosimétrica, as penas
se tornaram definitivas no mínimo legal, aplicando-se a pena de 10 (dez) dias-
multa, para o delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro e 03 (três) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela violação ao dispositivo do Código
Penal.
Observada a regra do acúmulo material de crimes, as
penas foram somadas, tornando-se definitivas em 03 (três) anos de reclusão e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime aberto.
Deixou-se de substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, ou, ainda, de lhe conceder o sursis, em razão de estar
preso por outro processo.
Desta forma, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005037-41.2015.8.26.0306 -Voto no 11.418
9
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR